Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707063-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHEL MATTAR ALTOE AGRAVADO: FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA DECISÃO 1. MICHEL MATTAR ALTOER interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224589141, autos originários) que, na ação de reparação de danos morais e materiais por erro médico movida por FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA, indeferiu o seu requerimento de gratuidade de justiça, in verbis: Por meio da contestação (ID 192835123), o requerido MICHEL MATTAR ALTOER requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Posteriormente na decisão de ID 217146837, este juízo intimou o requerido para que apresentasse documentos comprobatórios de sua efetiva hipossuficiência financeira. O requerido apresentou documentos no ID 223519823, oportunidade em que alegou estar com a renda comprometida em decorrência de seu divórcio e pagamento de pensão alimentícia. Da análise dos autos, verifico que os documentos apresentados pelo requerido MICHEL MATTAR ALTOER não demonstram situação de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as custas e demais despesas decorrentes da presente ação. A presunção acerca do estado de pobreza tem natureza relativa, estando o julgador autorizado a indeferir o pleito de gratuidade quando não encontrar elementos que comprovem sua efetiva hipossuficiência econômica. No caso dos autos, apesar da qualidade de profissional autônomo da área de odontologia, a análise dos extratos bancários e declarações de renda apresentados (ID 223519834 e seguintes) demonstram que o requerido MICHEL MATTAR ALTOER possui valores em conta e investimentos bancários que desconfiguram a alegada hipossuficiência econômica. O fato de se tratar de profissional autônomo e responsável pelo pagamento de pensão alimentícia, por si só, não autoriza a concessão do benefício, pois a sua necessidade precisa estar bem delineada nos autos. Por essas razões, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça, ao passo em que DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no ID 215723004, mantendo incólume a decisão proferida no ID 215625364, que determinou ao réu o pagamento dos honorários da prova pericial por ele requerida. Preclusa a presente decisão, INTIMEM-SE as partes para que, caso queiram, indiquem assistentes técnicos e quesitos para a prova pericial, no prazo determinado no ID 215625364. Após, INTIME-SE o perito nomeado.” 2. Desnecessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a r. decisão agravada está sujeita à preclusão. 3. Intime-se a agravada-autora para responder facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 4. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora